Tribunal: STF
Processo: RE 396989
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FORMA. As razões do extraordinário devem
conter o permissivo de recorribilidade, consideradas as alíneas do
inciso III do artigo 102 da Carta Federal, e, se baseado na alínea
"a", o dispositivo da Constituição que se tem como infringido, sob a
 cominação de não-conhecimento - artigo 321 do Regimento Interno
desta Corte.
        MUNICÍPIO - REPRESENTAÇÃO - ENTIDADE PRIVADA.
Contraria a essência do Direito Público a representação do município
 por pessoa jurídica de direito privado.
        VERBAS MUNICIPAIS -
ESTADO - DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
Discrepa, a mais não poder, da Lei Fundamental a retenção e a
compensação de verbas municipais com débito de energia elétrica
perante a sociedade de economia mista.